Tribunal: TJDFT
Processo: 0732697-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732697-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA PEREIRA GUSMAO AGRAVADO: SJW IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LINDINALVA PEREIRA GUSMAO, contra decisão proferida em ação cautelar anulatória de notificação extrajudicial de despejo (0724918-75.2025.8.07.0003), ajuizada em desfavor de SJW IMOBILIARIA LTDA. A agravante peticiona pela desistência do recurso (ID 77071088). É o breve relatório. Decido. À recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite o requerimento da desistência “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator